Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIARIA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”.
3. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Nesse sentido, diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. Segundo o art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
5. A empresa encontra-se inativa desde 2019, o que demonstra a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária.
6. Recurso provido.